Tribunal: TJSP
Processo: 2092904-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo – Contrato de locação residencial – Pretensão de concessão de ordem liminar de despejo, com fundamento no art. 59, § 1o, VII e IX, da Lei 8.245/91 – Impossibilidade – Alegação da locadora de que, ante o inadimplemento da locatária e o pagamento dos alugueis atrasados por meio de seguro-fiança contratado com empresa terceira, o contrato locativo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo – Contrato de locação residencial – Pretensão de concessão de ordem liminar de despejo, com fundamento no art. 59, § 1o, VII e IX, da Lei 8.245/91 – Impossibilidade – Alegação da locadora de que, ante o inadimplemento da locatária e o pagamento dos alugueis atrasados por meio de seguro-fiança contratado com empresa terceira, o contrato locativo eventualmente estará desprovido de garantia - Existência de contrato de seguro fiança firmado entre a locatária e empresa terceira, pelo que o contrato locativo permanece garantido – Necessidade de, em caso de insuficiência da garantia, notificação da locatária, a fim de que apresente nova garantia, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação, conforme aludido art. 40, parágrafo único, da Lei do Inquilinato – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso desprovido.